Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747104-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WALISSON MOURA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Regência do Livramento Condicional após a lei 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime. 2. O Livramento Condicional é considerado mais um grau de progressão de regime, isto é, a última etapa. Assim, para a sua concessão, devem ser observados os mesmos fundamentos e limites impostos para os anteriores benefícios. No caso de alegação de falta grave impeditiva, deve ser observado o prazo de doze meses contados do último regime de progressão concedido. 3. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sob o argumento de que a análise do comportamento do apenado para fins de livramento condicional deve abranger todo o período do cumprimento da pena. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente me nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003